Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. FACETAS DENTÁRIAS. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHAS NA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL PELA PACIENTE. PARTE DO SERVIÇO ENTREGUE ADEQUADAMENTE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação reparatória de danos materiais e morais, referente a prestação de serviços odontológicos estéticos, relativos somente à arcada inferior, em que o Juízo de origem condenou a requerida a devolver integralmente o valor até então adimplido pela autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de compensação por danos morais e multa por interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.
2. Em apelação, a requerida sustenta a ausência de responsabilidade, uma vez que o tratamento não foi concluído em virtude exclusivamente da atitude da autora, que o interrompeu. Além disso, defende a ausência de danos morais ou, caso assim não se entenda, pela redução do valor fixado a título de compensação destes. Por fim, pugna pela exclusão da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios.
3. Consoante consignado no laudo pericial, a despeito da interrupção do tratamento perpetrada pela autora, 3 dentes apresentavam coroa sobre implante definitiva em porcelana, com a tonalidade máxima de clareamento. Contudo, 2 dessas coroas apresentavam mobilidade compatível com soltura do parafuso de fixação.
3.1. A perita concluiu que houve falha na execução dos serviços e que o tratamento não pode ser finalizado porque houve a sua interrupção pela autora. Logo, restou configurada a culpa concorrente para o evento danoso.
3.2. Considerando que, em relação a um dente houve a finalização adequada dos serviços, o valor correspondente à execução deste deve ser decotada do montante a ser restituído à autora, sob pena de enriquecimento sem causa desta.
4. A frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à prestação e finalização do serviço, bem como todos os transtornos ocasionados pelo tratamento odontológico não finalizado integralmente, tem o condão de ferir atributos da personalidade, gerando para a requerida o dever de indenizar.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano ou configure enriquecimento sem causa para a vítima.
6. A imposição da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC depende da configuração de litigância de má-fé ou de evidente intuito protelatório com a interposição dos embargos, o que não é o caso dos autos. Por conseguinte, deve ser afastada a multa estabelecida.
7. Apelação cível CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.